Tribunal: TJMT
Processo: 0001838-85.2012.8.11.0030
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001838-85.2012.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CLAUDENIL MARIA DA SILVA - CPF: 654.122.811-68 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – INDEVIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – MODERAÇÃO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS – INCABÍVEL – ISENÇÃO CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 – REFORMA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Está configurado o dano moral se o devedor tem o seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo diante da regularidade dos descontos das parcelas referentes ao empréstimo consignado demonstradas no contracheque do consumidor.

3. A inclusão indevida nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais.

4. O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita.

5. Não cabe a condenação do Município em custas processuais, face a isenção concedida pela Lei nº 7.603/2001 (art. 3º, I).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Municípi
o de Nobres

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Dano Moral
, promovida
por
Claudenil
Maria da Silva

contra o recorrente e a
BV Financeira S. A. Crédito, Financiamento e Investime
nto
,
a qual teve

trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nobres, acolheu em parte a pretensão autoral,
sob a seguinte deliberação:

“
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para:
1.
DETERMINAR
que o requerido
MUNICÍPIO DE NOBRES/MT
repasse para a instituição consignatária,
BV FINANCEIRA
os valores que foram descontados dos hol
erites da parte requerente, devidamente atualizados; 2.
DETERMINAR
que
a parte requerida BV Financeira,
abstenha
-
se
de negativar o nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais); 3 –
CONDENAR
o requerido
MUNICÍPIO DE NOBRES/MT ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais, com
juros e correção monetária ...” (Id. 11925452 – Págs. 3
/
4).
Em sede de Embargos de Declaração opostos pela
BV Financeira S. A. Crédito, Financiamento e Investimento
, os quais foram acolhidos, o Juízo
a quo,
assim deliberou: “...
faço constar à sentença de fl. 166/176, o seguinte: ”2. DETERMINAR que a parte requerida BV Financeira, abstenha-se de negativar o nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de RS 100,00 (cem reais). Ressalto que a presente determinação abrange apenas as parcelas reclamadas que foram descontadas pelo primeiro requerido e não foram repassadas ao 2º requerido, as quais devem ser devidamente apuradas em liquidação de sentença;
"
.

O Município de Nobres, em suas razões recursais alegou em síntese ausência de violação dos direitos da personalidade da parte apelada, a inexistência de dano moral e alternativamente, a necessidade de redução do valor da condenação.

Requereu em síntese:
Em virtude do exposto, requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e quando de seu julgamento, sejatotalmente PROVIDO para reformar a sentença proferida pelo juiz a quo, a fim de que: a) sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da autora; b) subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais; c) seja afastada a condenação do Município de Nobres ao pagamento das custas processuais; c) seja reduzido ao mínimo legal o valor dos honorários sucumbenciais.

Devidamente intimado do recurso, o apelado apresentou suas contrarrazões ao id. 11925460.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 20112950).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, esclareça-se que não tem aplicação ao processo em exame o Novo Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, pois, consoante o Enunciado Administrativo nº 2, do Superior Tribunal de Justiça,
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Feita essa observação, passo à análise do presente feito.

Conforme, relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOBRES/MT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral movida por CLAUDENIL MARIA DA SILVA, julgou procedente em parte os pedidos formulados na exordial.

Da análise dos autos, verifica-se que a requerente, servidora pública municipal, realizou empréstimo consignado com o banco requerido. Que o apelante vinha retendo indevidamente esses valores, não repassando ao banco contratado a quantia descontada para quitação das parcelas em aberto, gerando por consequência, transtornos que passaram o mero aborrecimento, sendo, portanto, passível de indenização a título de danos morais.

Esclarece que passou por vários transtornos de natureza moral em razão da inclusão de seu nome no SCPC.

Ao analisar o feito, o Juízo de 1ª instância julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante a repassar os valores descontados ao banco contratado e ainda ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez) mil reais a título de danos morais. Condenou o ente público ainda em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Inconformado, o requerido recorre contra esta decisão.

Pois bem.

Com efeito, importante ponderar que a responsabilidade civil que recai sobre as pessoas jurídicas de direito público e os prestadores de serviços públicos independe da comprovação da culpa, como resulta do disposto no art. 37, §6º, da Constituição da República.

A conduta imputada ao Município de Nobres é a falta de repasse do valor descontado dos vencimentos da apelada/autora para o Banco BV Financeira, credora no contrato de empréstimo.

Consequentemente, o nome do servidor foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, por conduta omissiva atribuível ao Município de Nobres.

Nota-se que se trata de omissão, hipótese em que a responsabilidade é objetiva (STF, RE 136.86 – São Paulo e 608.880 – Mato Grosso).

Na espécie, a relação de causa e efeito entre a conduta omissiva e o dano suportado pela apelada/autora é evidente, sendo notório, ainda, o descumprimento de um dever contratual pela Administração Municipal, de forma a configurar a ilicitude do ato.

Em que pese o nome do servidor ter sido negativado pelo Banco contratado, essa providência foi tomada em razão da falta de repasse das parcelas, ou seja, pelo descumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

A propósito, este Tribunal já enfrentou situação semelhante, senão veja-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
– CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – MODERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. I - As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. II - Está configurado o dano moral se o devedor tem o seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao
crédito
, mesmo diante da regularidade dos descontos das parcelas referentes ao empréstimo
consignado
demonstradas no contracheque do consumidor. III - A inclusão indevida nos cadastros dos serviços de proteção ao
crédito
, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais. IV- O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita.
(N.U 0018014-48.2008.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Logo, resta evidente a omissão estatal, cabendo examinar a extensão do dano sofrido pela apelada/autora. Quanto aos danos morais, a boa doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório em relação à vítima.

Desse modo, visível o direito do apelado aos danos morais, tendo em vista os transtornos e a intranquilidade originados, em razão da falha na prestação de serviço pelo órgão municipal.

Em relação ao quantum indenizatório no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) entendo ser proporcional e razoável ao dano sofrido pela apelada, de modo que deve ser mantido.

No que diz respeito tão somente à condenação em custas, a sentença merece reparo. Isto porque nos termos da Lei Estadual nº 7.603/2001:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o
Município
, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Neste sentido, não é cabível a condenação do Município em custas, razão pela qual acolho o seu pedido tão somente neste ponto.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para modificar a sentença tão somente na parte em que condenou o Município de Nobres em custas judiciais. No mais fica mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022